Tribunal: TJMT
Processo: 1026746-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026746-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (APELADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO SCANC. ATRASO CAUSADO POR TERCEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Distribuidora de Combustíveis Saara S.A. A ação questiona a validade do Auto de Infração no 384250001252018108, no valor de R$ 40.097,88, lavrado sob a alegação de atraso na transmissão de informações ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC), comprometendo o repasse do ICMS ao Estado de Mato Grosso.

2. A empresa sustentou que cumpriu regularmente suas obrigações acessórias e que o atraso decorreu de falha da fornecedora Idaza Distribuidora, responsável pela captação e repasse dos dados ao fisco estadual. O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência da obrigação tributária e anulou o auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelada cumpriu tempestivamente suas obrigações acessórias no âmbito do SCANC; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do substituído tributário pelo recolhimento do ICMS na sistemática da substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa apelada transmitiu as informações no prazo legal, conforme recibo de transmissão anexado aos autos, sendo o atraso no repasse do ICMS causado pela fornecedora Idaza Distribuidora, que não captou tempestivamente os dados.

5. No regime de substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto recai sobre o substituto tributário, não havendo responsabilidade solidária ou supletiva do substituído pelo pagamento do tributo.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado" no que tange à obrigação de recolhimento do ICMS retido na origem, afastando qualquer imposição de penalidade ao substituído nesse contexto.

7. A exigência fiscal imposta à empresa apelada viola o princípio da legalidade tributária, pois não há fundamento jurídico que justifique a aplicação da multa diante do cumprimento tempestivo da obrigação acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contribuinte substituído que transmite tempestivamente a informação ao SCANC não pode ser penalizada por atraso no repasse do ICMS decorrente de falha do substituto tributário.

2. No regime de substituição tributária do ICMS, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo recai exclusivamente sobre o substituto tributário, inexistindo relação jurídica entre o substituído e o fisco para fins de cobrança do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: Convênio ICMS 110/2007; Ato COTEPE 51/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 865.792/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. A controvérsia gira em torno da validade do Auto de Infração no 384250001252018108, no valor de R$ 40.097,88, lavrado sob a alegação de que a empresa não transmitiu tempestivamente ao sistema SCANC as informações relativas às operações interestaduais de combustíveis, acarretando atraso no repasse do ICMS ao Estado de Mato Grosso.

A ação foi ajuizada pela empresa recorrida, que buscava o reconhecimento da inexistência da obrigação tributária imposta pelo Estado, sob o argumento de que cumpriu regularmente suas obrigações acessórias e que a falha no repasse das informações ao fisco estadual foi causada por sua fornecedora, IDAZA DISTRIBUIDORA. Segundo a requerente, suas operações referentes ao mês de fevereiro de 2018 foram corretamente informadas ao SCANC dentro do prazo legal, cabendo à Idaza captá-las e repassá-las ao sistema. No entanto, a fornecedora apenas o fez no mês seguinte, o que levou à lavratura da autuação fiscal. Em razão da multa aplicada, a empresa enfrentou dificuldades na obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND), essencial para a regularidade de suas operações comerciais.

O processo inicialmente tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, mas, considerando o valor da causa, foi remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública. No entanto, o Juizado declarou sua incompetência absoluta para julgar a demanda, por entender que a Distribuidora de Combustíveis Saara S.A., por ser uma sociedade anônima, não se enquadrava no rol de legitimados para ajuizar ações perante os Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 12.153/2009. Com isso, os autos foram redistribuídos à Vara Especializada da Fazenda Pública, onde o mérito da demanda foi analisado.

Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que a empresa cumpriu tempestivamente suas obrigações acessórias, ressaltando que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de substituição tributária do ICMS o substituído não possui responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo. Assim, declarou a inexistência da relação jurídica tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, anulando o auto de infração e afastando a multa imposta.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença foi equivocada ao afastar a responsabilidade da empresa pelo atraso no repasse do imposto. Alega que a autuação decorreu do descumprimento de obrigação acessória e que a intempestividade na transmissão das informações causou prejuízo à arrecadação estadual, justificando a penalidade aplicada.

Por sua vez, a empresa apresentou contrarrazões, reafirmando a regularidade de suas ações e a impropriedade da autuação.

O recurso de apelação foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei (Id. 218778251 e 218927156).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a atuação ministerial (Id. 229106793).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Eis o extenso relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ambicionando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação declaratória c/c tutela antecipada de urgência ajuizada pela apelada DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S/A em desbenefício do ESTADO DE MATO GROSSO. A ação visa a nulidade do Auto de Infração n. 384250001252018, no importe de R$ 40.097.00 (quarenta mil noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), lavrado em desfavor da apelada, fundamentado no fato de que não teria ela (apelada) transmitido aprazadamente ao sistema SCANC as informações pertinentes às operações interestaduais de combustíveis, acarretando atraso no repasse do ICMS devido ao ESTADO DE MATO GROSSO, cuja prestação jurisdicional de primeira instância foi pela procedência dos pedidos delineados na ação declaratória.

Contra essa decisão a impetrante, na tentativa de obter sua reforma, submeteu a matéria à análise deste tribunal.

Analiso a controvérsia.

Adianto que após analisar pormenorizadamente todo caderno processual eletrônico, especialmente as alegações das partes em confronto com a malha documental disponibilizada, cheguei à conclusão de que o recurso de apelação civil, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora em julgamento, não comporta o provimento almejado. Justifico:

Como já externado em linhas outras, a controvérsia recursal reside na legalidade ou não do Auto de Infração no 384250001252018108, lavrado em desfavor da empresa apelada, no valor de R$ 40.097,88, em decorrência de suposta intempestividade na transmissão de informações ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC), o que teria resultado em atraso no repasse do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida reconheceu que a apelada transmitiu suas informações dentro do prazo legal e que eventual atraso decorreu da falha da fornecedora Idaza Distribuidora, que deixou de captar tempestivamente as operações interestaduais realizadas entre a apelada e o Estado de Mato Grosso. Com base nesse fundamento, o juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência da obrigação tributária imposta à apelada e determinou a anulação do auto de infração.

O apelante, por sua vez, sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a penalidade imposta decorre do descumprimento de obrigação acessória prevista no Convênio ICMS 110/2007 e no Ato COTEPE 51/2017. Assevera que a obrigação de transmitir as informações no prazo correto era da apelada e que a ausência de dados tempestivos comprometeu a arrecadação do tributo, justificando a penalidade aplicada.

Ao analisar os autos, verifica-se que a apelada, de fato, enviou as informações relativas às suas operações no prazo estabelecido pelo Convênio ICMS 110/2007, conforme se comprova pelo recibo de transmissão anexado aos autos. O atraso no repasse do ICMS decorreu da falha da fornecedora Idaza Distribuidora, que não captou tempestivamente as informações prestadas pela apelada.

No que se refere à responsabilidade tributária, o regime de substituição tributária é claro ao definir que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto cabe ao substituto tributário, no caso, a Idaza Distribuidora. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia consolidou entendimento de que o substituído não possui responsabilidade solidária ou supletiva pelo recolhimento do tributo, pois "não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado" (STJ, REsp 865.792/RS, Rel. Min. Luiz Fux).

Dessa forma, a exigência fiscal imposta à apelada se revela indevida, uma vez que esta cumpriu tempestivamente sua obrigação acessória e não possui responsabilidade pelo recolhimento do tributo retido na origem. A imputação da multa e demais encargos viola o princípio da legalidade tributária, além de contrariar a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença recorrida nos termos em que foi proferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025